Tribunal: TJDFT
Processo: 0739382-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739382-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF RECORRIDO: DIOGO SOUSA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. NULIDADE. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. A ação de exigir contas é uma medida judicial que pode ser utilizada tão-somente para obter esclarecimentos e verificar a gestão de recursos e bens administrados por uma pessoa ou entidade. 2. Eventual nulidade deve ser objeto de ação própria, pois, na situação posta, a Assembleia foi soberana ao decidir que as contas apresentadas pela gestão anterior foram aprovadas. 3. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas dele decorrentes. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, cabe atribuir ao apelante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. 4. Conquanto se reconheça que a sistemática adotada pelo CPC/2015 privilegia a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais constantes dos §§2o e 3o do art. 85, admite-se a sua redução, nas hipóteses em que a forem excessivos, em dissonância com os critérios estabelecidos pelo próprio CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC. No caso, trata-se de demanda de baixa complexidade, tendo havido a prolação da sentença em período de pouco mais de oito meses após o ajuizamento da ação. 5. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente indica violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção do processo sem julgamento de mérito decorreu de equívoco, pois a aprovação das contas em assembleia não é suficiente para afastar o direito de exigir uma prestação judicial de contas. Aponta, ainda, negativa de vigência aos artigos 267 e 282, ambos do CPC, sem explicitar as razões pelas quais entende que tais dispositivos foram afrontados. Por fim, sem elencar o artigo de lei malferido, sustenta que turma julgadora contrariou a jurisprudência dominante ao atribuir-lhe a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida teria dado causa à presente ação ao não prestar as contas administrativamente. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois, ao concluir que “a pretensão da apelante não encontra respaldo jurídico nesta via processual” a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O inconformismo também não logra êxito no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 267 e 282, ambos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado transgredido os dispositivos legais evocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 26/9/2024). De igual sorte, o apelo não prospera em relação à tese da atribuição do ônus sucumbencial, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência novamente do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/12/2024). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 66183566. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031